Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DIVERSOS SUBSTITUÍDOS. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Constatado erro material no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para os necessários esclarecimentos e extirpação do erro.
5. Verificada omissão do acórdão quanto a determinada alegação da defesa, os embargos devem ser providos para acrescentar ao julgado a parte omitida.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.